Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718289-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: GLAUCIA MELO AGUIAR CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Colégio Ideal Fundamental Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722083-68.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros da Agravada por meio dos sistemas SIMBA e CAGED nos autos, nos seguintes termos: “Intimado a indicar medida apta à satisfação do seu crédito o exequente juntou petição requerendo a consulta ao sistema SIMBA e CAGED. SIMBA. o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), trata-se de software desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial, para auxiliar na identificação de crimes fiscais e lavagem de dinheiro, não havendo utilidade para a busca patrimonial. A mera identificação de movimentação financeira em nada contribuirá para a localização de bens em si razão pela qual o pleito não merece acolhimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas de bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), bem como o afastamento do sigilo bancário relativamente às faturas de consumo alusivas aos cartões de crédito utilizados pelos devedores. 2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República. 2.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora pretendida pelo credor. 3. No presente caso o requerimento de acesso às informações constantes em faturas de cartão de crédito não pode ser acolhido, pois envolve o afastamento do sigilo bancário para satisfação de crédito que não tem natureza alimentar. 3.1. Acrescente-se, ainda, que essa providência não teria o efeito de proporcionar a satisfação do crédito. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o afastamento do sigilo bancário não pode ser considerado medida coercitiva atípica, por se tratar de meio 'drástico' em detrimento do devedor, exceto se consistir em medida de salvaguarda do interesse público. Ademais, entendeu que a medida não guarda proporcionalidade com os “direitos fundamentais" derivados da inviolabilidade à intimidade, nos termos do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal (REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 19/10/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933506, 0736025-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) CAGED. O pedido também não merece acolhimento, pois a pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas, conforme pacífica jurisprudência deste e. TJDFT. Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Localização. Pedido de consulta ao cadastro geral de empregados e desempregados (CAGED). Medida executiva atípica. Inutilidade da providência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), no curso de execução de título extrajudicial. A agravante alegou esgotamento das tentativas de constrição de bens e buscava informações sobre vínculos empregatícios e remuneração dos executados, visando penhora parcial de salários. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o indeferimento do pedido de consulta ao CAGED configura violação ao princípio da cooperação processual; e (II) avaliar a utilidade e efetividade da medida solicitada para a satisfação do crédito exequendo. III. Razões de decidir 3. O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige atuação colaborativa entre as partes e o Judiciário, assegurando a efetividade e justiça na prestação jurisdicional. 4. Medidas executivas atípicas, como a consulta ao CAGED, somente se justificam quando demonstrada sua necessidade e utilidade, bem como o esgotamento das vias ordinárias de pesquisa de bens. 5. Não há comprovação de que as medidas típicas tenham sido esgotadas e que a medida solicitada traria efetividade à execução, considerando que eventuais rendimentos seriam detectados pelos sistemas bancários já acessados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Medidas executivas atípicas, como a consulta ao sistema CAGED, devem ser deferidas apenas quando esgotados os mecanismos tradicionais e comprovada sua efetividade para a satisfação do crédito. (Acórdão 1970284, 0726435-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1947355, 0733621-38.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/02/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 226298931. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC.” Relata o Agravante que realizou pesquisas de bens passíveis de penhora, sem êxito. Aduz que, no intuito de satisfazer o seu crédito, requereu a realização de pesquisas de bens e ativos financeiros pelos sistemas CAGED e SIMBA. Considera razoável e proporcional a consulta ainda não realizada nos autos, com o fim identificar a existência de bens e direitos em nome da parte Agravada que sejam capazes de satisfazer o crédito em execução. Destaca que o pedido encontra fundamento nos artigos. 139, V, 789 e 797, do CPC e invoca o dever de cooperação previsto no artigo 6o do CPC e o artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam determinadas pesquisas pelos sistemas CAGED e SIMBA, com o objetivo de encontrar bens passíveis de penhora. O preparo foi recolhido – Id. 71621317. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de informações de possíveis bens ou ativos financeiros da Agravada por meio de sistemas, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a suspensão da ação executiva. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Na espécie em exame, o contexto fático não indica que as diligências requeridas serão proveitosas. Sucede que a ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não se destina à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de munir o Estado com dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça nos precedentes a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DOS AGRAVADOS NO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. 2. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 3. Assim, assiste razão à magistrada de origem ao concluir pela ausência de utilidade prática da medida como espécie de busca indireta de bens passíveis de penhora com vistas ao adimplemento do débito perseguido no cumprimento de sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1711773, 07065040920238070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em procedimento de cumprimento de sentença, o credor postulou a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para verificar a existência de vínculo empregatício da parte devedora e com o objetivo de eventual penhora de parcela do salário. 2. O pedido não comporta acolhida, posto que, por expressa disposição legal, o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e a natureza do crédito exequendo não está contemplada nas exceções legais. 3. Considerando-se que o fim último da diligência requeria pelo credor é a penhora do salário do devedor, providência defesa em Lei, a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED - seria providência inócua para a satisfação do crédito. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1682370, 07275907020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 8/4/2023.) Do mesmo modo, o SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias se destina a combater delitos de lavagem de dinheiro previstos na Lei n° 9613/98, o que não é o caso dos autos. Foi desenvolvido para receber e processar dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados relacionados a investigados, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores. Tem por objetivo proporcionar uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, decretado por decisão judicial. Busca, pois, combater a criminalidade, e, consequentemente, não pode ser utilizada para a satisfação de crédito exequendo em cumprimento de sentença cível, sob pena de deturpar sua finalidade legal. Portanto, o referido sistema não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis de devedores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas de bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), bem como o afastamento do sigilo bancário relativamente às faturas de consumo alusivas aos cartões de crédito utilizados pelos devedores. 2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República. 2.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora pretendida pelo credor. 3. No presente caso o requerimento de acesso às informações constantes em faturas de cartão de crédito não pode ser acolhido, pois envolve o afastamento do sigilo bancário para satisfação de crédito que não tem natureza alimentar. 3.1. Acrescente-se, ainda, que essa providência não teria o efeito de proporcionar a satisfação do crédito. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o afastamento do sigilo bancário não pode ser considerado medida coercitiva atípica, por se tratar de meio 'drástico' em detrimento do devedor, exceto se consistir em medida de salvaguarda do interesse público. Ademais, entendeu que a medida não guarda proporcionalidade com os “direitos fundamentais" derivados da inviolabilidade à intimidade, nos termos do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal (REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 19/10/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933506, 0736025-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão que indeferiu pedido de realização de consulta no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) via SISBAJUD, para obter extratos de cartões de crédito dos executados em processo de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de obtenção de extratos de cartões de crédito dos executados via SISBAJUD; e (II) a necessidade de demonstração de tentativas prévias de localização de bens penhoráveis como requisito para pedidos excepcionais de quebra de sigilo bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obtenção de extratos de cartões de crédito via SISBAJUD, configurando quebra de sigilo bancário, é medida excepcional e não se aplica ao processo de execução, pois tal diligência não visa à localização de bens penhoráveis, mas à divulgação de movimentações financeiras, o que só é admitido em hipóteses previstas em lei. 4. A Lei Complementar n. 105/2001 restringe a quebra de sigilo bancário a situações de interesse público expressamente previstas, não sendo o caso de execução patrimonial privada. 5. O dever de cooperação entre as partes no processo não transfere ao Judiciário a responsabilidade pela busca ativa de bens penhoráveis, sendo necessária a demonstração de diligências frustradas pelo credor para que medidas excepcionais possam ser deferidas. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é firme ao não admitir a quebra de sigilo bancário para fins de execução patrimonial quando não comprovada a necessidade e a utilidade da medida. 7. Não presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A quebra de sigilo bancário para obtenção de extratos de cartões de crédito via SISBAJUD não é admissível como medida executiva atípica, devendo ser resguardada a aplicação em casos de interesse público, conforme a Lei Complementar n. 105/2001. 2. A demonstração de diligências frustradas pelo credor é requisito essencial para a concessão de medidas excepcionais no processo de execução. 3. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário a obrigação de promover diligências extremas sem a devida demonstração de necessidade pelo credor. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, incisos X e XII; CPC, arts. 6.o, 139, inciso IV, 300, 995; Lei Complementar n. 105/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.05.2012; TJDFT, AI 0709812-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 20.03.2024. (Acórdão 1946973, 0715755-17.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Por fim, registro que não há perigo de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois não está patrocinada por advogado. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora